Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, com alegações de omissão quanto aos arts. 369 e 370 do CPC (prova pericial atuarial), aos arts. 421, 422 e 478 do CC (autonomia privada, boa-fé objetiva e revisão contratual), e aos arts. 186 e 188, I, do CC (ilicitude e exercício regular de direito), com requerimento de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto às teses jurídicas apontadas pela embargante; e
(ii) estabelecer se houve prequestionamento suficiente para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitido o uso do recurso para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa quanto à prova pericial atuarial, com base na suficiência dos documentos constantes nos autos, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A decisão impugnada analisou adequadamente os fundamentos relacionados à autonomia privada, boa-fé objetiva e revisão contratual, destacando a abusividade do reajuste aplicado em desconformidade com o índice contratual de referência e sem justificativa atuarial idônea.
6. Quanto à alegação de exercício regular de direito, o acórdão reconheceu a ilicitude da conduta da operadora ao cancelar o plano de saúde de beneficiária idosa em descumprimento de decisão judicial, caracterizando dano moral.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais da controvérsia, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. A interposição de embargos com pedido de prequestionamento, ainda que rejeitados, caracteriza o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, desde que os temas tenham sido devidamente enfrentados no acórdão embargado.
9. A pretensão da embargante se revela como tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Não há omissão quando a decisão enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.
3. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 370, parágrafo único, 373, II, e 489, §1o, IV; CC, arts. 186, 188, I, 421, 422 e 478.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.